Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO FINANCIADO ACEITO COMO PARTE DO PAGAMENTO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR MÉDIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Resta evidenciada a responsabilidade civil da concessionária pelo dano sofrido pelo autor, posto que esse teve seu nome negativado pelo descumprimento da obrigação contratual atribuída à vendedora de quitar, perante a credora fiduciária, o saldo devedor do veículo dado como parte do pagamento de novo automóvel.

2. A negativação indevida do nome da parte configura dano moral in re ipsa, bastando a prova da inclusão indevida do nome nos cadastros de inadimplentes.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso.

4. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade e as condições socioeconômicas das partes, a indenização por danos morais pela negativação indevida do nome do autor, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, prestando-se a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar o autor pelos danos aos seus direitos da personalidade, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

5. Apelações conhecidas e não providas.